Tribunal: CARF
Processo: 17883.000103/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000103/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SANTA LUZIA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
LANÇAMENTO.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS E DEDUÇÕES. INFORMAÇÕES DE CONHECIMENTO DO
CONTRIBUINTE.
E dever da autoridade lançadora esclarecer os fatos geradores e bases de
cálculo da contribuição previdcnciária apurada, sendo que os fatos geradores e
as bases de cálculo dos valores apropriados como créditos e deduções do
sujeito passivo, presume-se que sejam de seu conhecimento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÈNCIA.
A falta de discriminação dos fatos geradores e das bases de cálculo dos valores
apropriados como créditos e deduções do sujeito passivo não acarreta o
cerceamento do seu direito de defesa quando constam nos autos do processo
todas as informações necessárias para o conhecimento das contribuições
previdenciárias que estão sendo apuradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000103/2010-64
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000103/2010-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-33.055
– 12a Turma da DRJ/RJ1, fls. 216 a 226.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal (DEBCAD n° 37.263.225-4)
lavrado em 08/06/2010, contra a empresa acima identificada, referente às contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, descontadas dos segurados empregados
e contribuintes individuais, e não recolhidas em sua totalidade, relativas ao período de
05/2006 a 12/2007.
2. No Relatório Fiscal de fls. 29/31, a autoridade lançadora esclarece que:
2.1. Trata-se de débito apurado com base no cotejo dos valores constantes das folhas de
pagamento e os recolhidos e/ou apurados e cobrados através das informações constantes
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP,
constantes à época no sistema informatizado da RFB.
2.2. Consta anexado aos autos discriminativo dos valores constantes nas folhas de
pagamento, os recolhimentos efetuados e todos os valores incluídos no LDC n°
37.051.016-0, DCGB 36.217.839-9 e DCGB 36.217.840-2.
2.3. A situação descrita configura, em tese, a prática de crime previsto no Decreto-Lei
n° 2.848/40 - Código Penal, art. 168-A, inciso I, motivo pelo qual foi emitida a
Representação Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade competente para
as providências necessárias.
2.4. Nos meses de 05/2006 a 12/2007 foi aplicada a multa de 24%, em conformidade
com a legislação vigente no período anterior à MP 449/2008, por se tratar de multa mais
benéfica ao sujeito passivo, ao passo que nas competências 13/2005 c 13/2006, a mais
benéfica foi a multa de ofício de 75% estabelecida pela Lei n° 11.941/2009.
3. Inconformada com o Auto de Infração em questão, a empresa autuada apresentou a
peça impugnatória de fls. 90/97, aduzindo, em síntese, que:
3.1. É tempestiva a peça impugnatória apresentada;
3.2. No Relatório Fiscal a autoridade autuante não esclarece de que forma os valores
pagos cm GPS ou confessados foram suprimidos da exação em tela.
3.3. Também não houve explicação de qual seria o fato gerador e base de cálculo das
deduções efetuadas.
3.4. Tal fato implica em cerceamento do direito de defesa da empresa, conforme o
conceito de cerceamento de defesa constante na Instrução Normativa INSS/DAF n°
04/96. Transcreve Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social,
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000103/2010-64

que se manifesta no sentido da nulidade do ato administrativo, em virtude de ocorrência
de vício processual insanável de cerceamento de defesa.
3.5. A Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo, em seu art. 50, esclarece
sobre a obrigatoriedade da correta indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do ato
administrativo que negue, limite ou afete direitos ou interesses, ou ainda, que imponha
ou agrave deveres, encargos ou sanções.
4. E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2007
Ementa:
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
LANÇAMENTO.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS E DEDUÇÕES. INFORMAÇÕES DE CONHECIMENTO DO
CONTRIBUINTE.
E dever da autoridade lançadora esclarecer os fatos geradores e bases de
cálculo da contribuição previdcnciária apurada, sendo que os fatos geradores e
as bases de cálculo dos valores apropriados como créditos e deduções do
sujeito passivo, presume-se que sejam de seu conhecimento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÈNCIA.
A falta de discriminação dos fatos geradores e das bases de cálculo dos valores
apropriados como créditos e deduções do sujeito passivo não acarreta o
cerceamento do seu direito de defesa quando constam nos autos do processo
todas as informações necessárias para o conhecimento das contribuições
previdenciárias que estão sendo apuradas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 234 a 248, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando o recurso da contribuinte, percebe-se que o mesmo é similar à
impugnação apresentada perante o órgão julgador de piso.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000103/2010-64

Portanto, considerando que a recorrente não apresentou novas razões de defesa,
não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua
impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu
concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do
& 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
6. Analisando a peça impugnatória apresentada pela empresa autuada, observamos que a
mesma não contesta especificamente os fatos geradores das contribuições
previdenciárias apuradas no presente auto de infração, considerando que toda a sua
argumentação se limita a questionar o fato de a fiscalização não ter discriminado
claramente os fatos geradores e bases de cálculo dos valores apropriados neste AI, como
créditos do sujeito passivo.
7. Em vista disso, não tendo a autuada contestado expressamente a matéria objeto deste
auto de infração, será considerada não impugnada a matéria de que trata este AI, a teor
do que dispõe o art. 17, do Decreto n° 70.235/72, que trata do processo administrativo
fiscal, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-â não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
8. No que tange ao argumento da defendente de que a autoridade autuante não
esclareceu nos autos do processo detalhadamente os fatos geradores e bases de cálculo
dos valores apropriados neste Auto de Infração, o que lhe teria causado cerceamento ao
seu direito de defesa, cumpre esclarecer que o mesmo não merece acolhida, tendo em
vista, inicialmente, que não é obrigação da fiscalização apresentar informações que são
ou deveriam ser de conhecimento do sujeito passivo.
9. Isto porque as apropriações que são efetuadas na apuração de um crédito tributário
são referentes a valores que já foram pagos ou parcelados pelo contribuinte, ou que já
estão incluídos em documentos de débito, sendo deduzidos também valores sobre os
quais não incide a contribuição previdenciária. Logo, o contribuinte não pode alegar
desconhecer valores que ele mesmo pagou ou solicitou inclusão em parcelamento, e
também com relação a valores já incluídos em documentos de débito, caso em que o
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000103/2010-64

mesmo é necessariamente informado dos fatos geradores e bases de cálculo das
contribuições ali apuradas.
10. Ademais, no presente caso, analisando-sc atentamente todos os anexos deste auto de
infração é possível identificar perfeitamente a origem dos valores apropriados no
presente auto dc infração pela fiscalização.
11. No Discriminativo do Débito - DD (fls. 04/07), identifica-se, além da base de
cálculo da contribuição providenciaria apurada, detalhada por competência e
levantamento, os créditos do sujeito passivo e as deduções a que tem direito, c, por fim,
o valor líquido devido.
12. No Relatório dc Documentos Apresentados - RDA (fls. 13/16), constam os
recolhimentos em GPS do contribuinte, os valores por ele confessados, alénftdos
valores objeto de autuação anterior, que se referem, portanto, aos créditos do
contribuinte.
13. No Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, (fls. 17/25),
por sua vez, é demonstrada a forma como os créditos do contribuinte são apropriados
nos autos de infração lavrados na mesma ação fiscal.
14. Não obstante a clareza dos anexos acima mencionados, a fiscalização elaborou ainda
as planilhas de fls. 32/34, em que esclarece por documento e rubrica, os créditos do
contribuinte a serem abatidos do débito em questão.
15. Com vistas a elucidar a questão apresentada pela empresa autuada, tomaremos como
exemplo a competência 05/2006 (levantamento FP), que fora mencionada na peça
impugnatória.
16. Temos então, que na referida competência, foi apurada a contribuição previdenciária
no valor de RS 3.555,59, acrescido de juros e multa, sendo que foram apropriados, de
créditos, R$ 119,46 e de deduções, RS 208,87, conforme Discriminativo do Débito às
fls. 05.
17. No RADA (fls. 20), verifica-se a origem do valor de RS 119,46, de crédito do
sujeito passivo. Na referida competência, havia 2 AIOP e 1 GPS, que totalizavam um
crédito no valor de RS 468,55, dos quais, no auto de infração em questão, foi apropriado
apenas R$ 119,46 na rubrica de segurados.
18. Com relação à dedução de RS 208,87, na planilha de fls. 34, a fiscalização esclarece
os valores verificados na folha de pagamento da autuada e que serviram de base de
cálculo da contribuição previdenciária apurada, podendo ser observado que na referida
competência havia um valor de R$ 208,87, referente ao pagamento do salário família,
que é deduzido do recolhimento da contribuição previdenciária, motivo pelo qual
deveria ser abatido do débito apurado.
19. Assim, compulsando os autos, verificamos que o procedimento da fiscalização está
em perfeita consonância com as normas legais e regulamentares, sendo o Relatório
Fiscal capaz de informar ao contribuinte a forma de apuração das contribuições
previdenciárias que lhe estão sendo imputadas, os fundamentos legais que amparam tal
procedimento, além de todos os esclarecimentos necessários para garantir o amplo
acesso aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
20. Estando, portanto, bem estruturados e detalhados tanto o Relatório do auditor fiscal,
como o próprio AI e seus anexos, e perfeitamente delineadas e facilmente identificadas
as contribuições cobradas, conclui-se que não há que se falar em qualquer nulidade do
AI, uma vez que os fatos geradores foram descritos com clareza, bem como o
enquadramento legal também foi exaustivo, o que permite à impugnante o perfeito
conhecimento das contribuições devidas.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000103/2010-64

21. Isto posto, resolvo negar provimento à peça impugnatória apresentada pela empresa
autuada, mantendo em sua totalidade o crédito previdenciário apurado.
22. E o meu voto.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
A contribuinte pugna pela utilização de sustentação oral de sua pretensão
recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Em relação à solicitação de que sejam informados o local e hora informar local e
hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital